Tribunal: TJDFT
Processo: 0721350-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721350-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NASCIMENTO ALVES PAULINO AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWERS D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (taxas condominiais), rejeitou a alegação de ausência de título executivo. O executado/agravante alega, em síntese, que a execução não pode prosseguir, pois não foram juntados os boletos bancários de cobrança das taxas condominiais, que não podem ser substituídos por planilhas ou relatórios de inadimplência. Requer a suspensão da execução e, no mérito, a sua extinção por ausência de título executivo. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, conforme constou da decisão agravada, “o executado, tendo deixado de apresentar embargos à execução questionando as parcelas executadas e seus valores, ou mesmo requerendo aapresentação de boletos, não pode fazê-lo nesse momento, o que configuraria inclusive comportamento contraditório, tendo em conta o reconhecimento do débito no momento do pedido de parcelamento”. Além disso, em se tratando de execução de condomínio, basta a juntada das atas de assembleia que definiram as contribuições, sendo desnecessária a apresentação dos boletos bancários, conforme art. 784, X, do CPC, in verbis: “Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;” No mesmo sentido: “(...) 2. O artigo 784, X, do Código de Processo Civil, estabelece que são títulos executivos extrajudiciais, dentre outros, "o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas", motivo pelo qual a juntada das atas de aprovação das referidas taxas condominiais é suficiente para lastrear o feito executivo, em especial porque o referido crédito é constituído pela deliberação dos condôminos, e não pela emissão de boleto bancário. 3. É suficiente para a consolidação da exigibilidade do título que a execução para cobranças das taxas condominiais seja instruída com documentação suficiente para demonstrar a aprovação, em assembleia, das taxas ordinárias e/ou extraordinárias devidas, motivo pelo qual descabe exigir a apresentação de boletos bancários de cobrança. Precedentes TJDFT. (...)” (Acórdão 1359686, 07087963520218070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator